Tribunal: STF
Processo: Rcl 38818
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. CONVERSÃO DE UM TERÇO DE FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO. SIMETRIA COM OS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela União, em 15.1.2020, contra sentença proferida pelo Juízo da 21ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Estado do Ceará no Processo n. 0501202-59.2019.4.05.8100, confirmada pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Ceará, que teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal:
    “RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO INTEGRANTE DO PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO (PJU). FRUIÇÃO SIMÉTRICA DO DIREITO FUNCIONAL À CONVERSÃO DE UM TERÇO (1/3) DE SUAS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO. CLÁUSULA DE SIMETRIA PRETORIANO-MINISTERIAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO” (doc. 4). 
    2. A reclamante alega que “as decisões reclamadas, ao assegurarem à parte autora o direito à conversão de um terço de suas férias em abono pecuniário sob o fundamento de isonomia/simetria ao regime jurídico dos membros do Ministério Público da União, violaram a autoridade da Súmula Vinculante nº 37” (fl. 4).
    Sustenta que “a Lei Complementar n. 35/1979 (LOMAN) não prevê o beneficio de conversão do terço de férias em abono pecuniário. Aplicou-se, por empréstimo, a previsão contida no parágrafo 3° do art. 220 da Lei Complementar n° 75/1993, Lei Orgânica do Ministério Público da União. Ao assim proceder, o referido Juízo atuou como legislador positivo, incidindo na vedação constante da Súmula Vinculante n. 37” (fl. 4).
    Menciona precedentes jurisprudenciais nos quais este Supremo Tribunal teria assentado “a violação ao texto da Súmula Vinculante n° 37 ao enfrentar a questão relativa ao pedido de conversão em pecúnia de um terço de férias, sob fundamento na isonomia/simetria, o que, em última ratio, permite ao magistrado receber valores do erário sem a respectiva autorização legal” (fl. 5).
    Assevera que este Supremo Tribunal decidiu “não ser possível ao Poder Judiciário conferir qualquer vantagem (de natureza remuneratória ou indenizatória) a servidor/agente público/membro de carreira, apenas amparado no princípio da isonomia/simetria (sem previsão legal, portanto), sob pena de violação aos princípios constitucionais da reserva legal e da separação dos Poderes. Em casos como esses, a Suprema Corte tem reconhecido a ocorrência de transgressão ao enunciado da Súmula Vinculante n° 37” (fl. 8).
    Requer o deferimento de medida liminar para “suspender imediatamente os efeitos das decisões reclamadas e o trâmite do Processo nº 0501202- 59.2019.4.05.8100” (fl. 9). 
    No mérito, pede “a procedência do pedido formulado nesta reclamação, confirmando a liminar concedida, de modo que seja anulado o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Ceará, nos autos do Processo nº 0501202-59.2019.4.05.8100, assim como a sentença que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela nos mesmos autos, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios” (fl. 10).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao reconhecer o direito à conversão de um terço de férias em abono pecuniário, nos termos do § 3° do art. 220 da Lei Complementar n. 75/1993, a autoridade reclamada teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.
    Desnecessária, na espécie, aguardar-se manifestação da Procuradoria-Geral da República, considerando-se a identidade do caso a tantos outros antes julgados e nos quais se deu a emissão de parecer daquele órgão.
    4. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    5. Na espécie, a autoridade reclamada reconheceu ao magistrado interessado o direito à conversão de um terço de suas férias em abono pecuniário por aplicação extensiva do § 3º do art. 220 da Lei Complementar n. 75/1993.
    A controvérsia jurídica estabelecida a respeito da validade constitucional da extensão a magistrados de vantagens pecuniárias não previstas na Lei Complementar n. 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional), ao fundamento de simetria com os membros do Ministério Público, não é nova neste Supremo Tribunal, tendo sido objeto de dezenas de reclamações por alegado descumprimento da Súmula Vinculante n 37.
    Dispõe-se na Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
    Em 6.3.2018, ao examinar o Reclamação n. 27.319-AgR, na qual se arguia descumprimento da Súmula Vinculante n. 37 por decisão pela qual acolhida pretensão de magistrado perceber, por alegada simetria, vantagem paga a membro do Ministério Público, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, por maioria, decidiu prover o agravo regimental para sustar os efeitos da decisão reclamada. 
    Naquela assentada, após assinalar que a controvérsia em foco seria objeto de exame na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.822/PE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, e nos Recursos Extraordinários com repercussão geral ns. 1.059.466 (Tema 966) e 968.646 (Tema 976), ambos da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, decidiu a Segunda Turma sobrestar a reclamação para aguardar o julgamento daqueles feitos. Esse o teor do julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MAGISTRADOS. CONCESSÃO DE VANTAGENS COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA COM OS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PENDÊNCIA DA ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 133 DO CNJ NA ADI 4.822. MATÉRIA SOB REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 966 E 976. SUSPENSÃO DO ATO RECLAMADO E SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A controvérsia acerca da constitucionalidade da Resolução nº 133 do CNJ, que dispõe sobre a concessão de equiparação de vantagens funcionais a magistrados com fundamento na simetria constitucional com os membros do Ministério Público, é objeto de questionamento por meio da ADI 4.822/PE, de relatoria do Min. Marco Aurélio e dos REs 1059466 (Tema 966) e 968646 (Tema 976), ambos da relatoria do Min. Alexandre de Moraes. 2. Em decorrência da verticalização das decisões do Plenário, impõe-se a suspensão do ato reclamado e o sobrestamento do julgamento da presente reclamação até a definição do mérito da matéria. 3. Agravo regimental provido para suspender o ato reclamado e determinar o sobrestamento dos autos” (DJe 8.6.2018).
    Esse entendimento foi reproduzido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento dos agravos regimentais nas Reclamações ns. 26.074; 26.924; 27.005; 27.007; 27.063; 27.070; 27.120; 27.273; 27.280; 27.319; 27.494; 27.497; 28.333 e 28.498, de relatoria do Ministro Dias Toffoli.
    6. Em 14.8.2018, em caso análogo, no qual se arguia igualmente o descumprimento da Súmula Vinculante n. 37 por decisões pelas quais se assegurava a magistrados vantagens dos membros do Ministério Público, a Segunda Turma reformulou a compreensão antes externada para prover o agravo regimental e julgar parcialmente procedente a reclamação, cassando a decisão reclamada e determinando o sobrestamento do processo na origem, onde deverá aguardar o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.822/PE ou dos Temas 966 e 976 da repercussão geral. Esta a síntese do julgado:
    “EMENTA: Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 37. Óbice ao pagamento de parcela. Ato normativo editado pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução nº 133/2011). Simetria constitucional entre as carreiras da magistratura e do Ministério Público (CF/88, art. 129, §4º). Competência do Plenário do STF. Agravo regimental provido e reclamação julgada parcialmente procedente. 1. Não há competência originária do Supremo Tribunal Federal para solucionar, caso a caso (CF/88, art. 102, I, n), controvérsia que envolva pretensão ao reconhecimento do direito de magistrado com base na simetria entre sua carreira e a do Ministério Público (AO nº 2.126/PR-AgR). 2. Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida no representativo da controvérsia (RE nº 1.059.466/AL Tema 966; RE nº 968.646/SC Tema 976), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica. 3. A tutela jurisdicional na presente reclamatória deve ser eficaz no sentido de obstar o pagamento a magistrado de vantagem pecuniária instituída pelo Poder Legislativo à carreira do Ministério Público (SV nº 37), sem, contudo, esvaziar a competência do Plenário para decidir seja na ADI nº 4.822/PE, seja nos RE nºs 1.059.466/AL e 968.646/SC - a matéria constitucional específica debatida no caso concreto. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada parcialmente procedente, de modo a se cassar a decisão impugnada e determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF na ADI nº 4.822/PE ou nos Temas 966 e 976 de repercussão geral (o que ocorrer primeiro), após o que, deverá ela proceder a novo julgamento da causa como entender de Direito” (Reclamação n. 28.698, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 10.10.2018).
    7. Nesse julgamento, o Ministro Dias Toffoli reajustou seu voto para prover o agravo regimental e assentar a parcial procedência do pedido deduzido na reclamação, cassando a decisão reclamada e determinando o sobrestamento da ação no juízo de origem até que sobrevenha o julgamento dos Temas 966 e 976 da repercussão geral e ou da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.822. Assentou-se, na oportunidade, que tanto não representaria adiantamento do mérito da controvérsia versada naquelas ações. Confiram-se, a esse propósito, os seguintes excertos dos debates que se sucederam naquele julgamento:
    “O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR): Senhor Presidente, eu peço a palavra como Relator dos casos que Vossa Excelência apregoou para dizer que estou reajustando meu voto, diante exatamente do posicionamento anterior, em que eu ficara vencido.
    Eu, tal qual Vossa Excelência, negava seguimento a essas reclamações, mas houve, no primeiro semestre, no Plenário desta Segunda Turma, um posicionamento que ficou vencedor - eu fiquei vencido - capitaneado, no caso desse precedente específico, pelo Ministro Luiz Edson Fachin – faço menção a isso em meu voto. E, a partir de então, comecei a readequar os votos proferidos.
    Portanto, estou reajustando o voto, com uma pequena diferença em relação ao precedente. Em virtude de nossa lhaneza e da do Ministro Edson Fachin com Sua Excelência, não gostaria de me antecipar, mas penso que não estou aqui cometendo nenhum tipo de desagrado a Vossa Excelência - vejo que Vossa Excelência assente com seu gesto -, no sentido de que seria melhor julgar parcialmente procedente a reclamação e suspender os autos na origem, ao invés da sugestão primeira de Sua Excelência, que era a de suspender a própria reclamação.
    Então, é nesse sentido que eu reajusto - na realidade no mesmo sentido proposto pelo Ministro Gilmar Mendes. Julgo parcialmente procedente a reclamação exatamente naqueles moldes, até que se aguarde o julgamento daqueles feitos citados agora pelo Ministro Gilmar Mendes, suspendendo-se a ação na origem. (…)
    O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
    Eu dou provimento, mas também casso a decisão do Juízo de origem.
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE) - É porque aí há um efeito, se dermos provimento integral, ela teria, salvo melhor juízo, efeito ex tunc.
    O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Não.
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
    (PRESIDENTE) - Não? Porque Vossa Excelência aqui está mandando cessar imediatamente os pagamentos.
    O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Cessar, ex nunc.
    O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
    Presidente, permita-me: por que eu dou procedência parcial à reclamação? Porque a procedência total já é fazer o juízo de mérito - estamos determinando que se aguarde a decisão do Plenário. (...)
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE) - Eu, então, dessa forma, tendo em conta de que não estamos adiantando nenhum julgamento quanto ao mérito, simplesmente sobrestando o nosso pronunciamento relativamente à matéria de fundo e devolvendo os autos à origem, tendo em conta o princípio da colegialidade, também reajusto o meu voto para acompanhar esse posicionamento, por ora, sem prejuízo depois de me manifestar amplamente no Plenário desta Corte quanto às matérias de fundo” (DJe 10.10.2018).
    Na mesma linha, foram decididas as Reclamações ns. 27.860-AgR; 27939-AgR; 28098-AgR; 28574-AgR; 28695-AgR; 28698-AgR; 28766-AgR; 28767-AgR e 28832-AgR.
    8. A partir desse julgamento, em situações idênticas àquela apresentada no caso em exame, sobrevieram, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas reconhecendo o descumprimento da Súmula Vinculante n. 37 e determinando o sobrestamento dos feitos na origem: Reclamações ns. 33.847, 32.613, 30.007, 27.320, 32.210, 27.501, 26.467 e 26.758, Relator o Ministro Celso de Mello; Reclamações ns. 33.554, 32.890, 32.131, 32.343, 31.564, 31.614, 32.072 e 28.418, Relator o Ministro Gilmar Mendes; Reclamações ns. 26.859, 31.772, 31.596, 27.323, 27.082, 27.096, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski; Reclamações ns. 33.358, 31.528, 31.599, 31.605, 31.615 e 32.026, Relator o Ministro Edson Fachin; Reclamações ns. 30.622, 26.861, 28.253, 26.911, 27.506, 27.095, 31.573, Relator o Ministro Luiz Fux; Reclamações ns. 32.419, 32.412, 32.414, 31.848, 25.960, 26.916, 27.008, Relator o Ministro Alexandre de Moraes.
    9. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar as decisões reclamadas e determinar o sobrestamento do processo em que proferidas, na instância de origem, até que este Supremo Tribunal julgue a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.822/PE ou os Temas 966 e 976 de repercussão geral (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Deixo de fixar honorários sucumbenciais por serem incabíveis nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confira-se, a propósito, a Reclamação n. 31.510-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2019. 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de março de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora